Tribunal: TJPA
Processo: 0014286-96.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014286-96.2019.8.14.0051

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra respaldo suficiente na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, com exasperação de 3/8, com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

4. A culpabilidade foi considerada elevada em razão da intensidade do dolo e da extrema violência empregada pelo réu, que desferiu múltiplos golpes de faca, decapitou a vítima e causou lesões genitais e anais, demonstrando acentuada reprovabilidade da conduta.

5. A personalidade do réu foi avaliada como negativa, com base em depoimentos que apontam envolvimento em confusões, o que justifica a elevação da pena nos termos da jurisprudência do STJ.

6. As consequências do crime foram tidas como especialmente gravosas, considerando-se que a vítima era jovem e estava grávida, o que autoriza, de acordo com precedentes, a majoração da pena-base.

7. A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de exasperação da pena com base em elementos concretos, afastando a tese de ausência de motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c" e "d", 65, I e III, "d", 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.993.277/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, RHC nº 20.951/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.02.2014; STJ, HC nº 491.237/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.02.2019; TJAM, RVCR nº 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01.09.2022; TJMG, ApCrim nº 0431280-82.2018.8.13.0024, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 06.10.2021; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fernando Augusto Silva de Sousa apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Santarém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 18 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, todos do CP (ID 14446197).

O apelante pugna pela redução da pena que lhe foi imposta ao mínimo legal, sob o fundamento de que a reprimenda basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea (ID 14446215).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14446225), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14547743).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de homicídio cometido por motivo fútil, meio cruel, bem como através de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo o magistrado sentenciante dosado a pena do recorrente nos seguintes moldes:

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade

do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime juntamente com terceira pessoa, dando várias facadas na vítima, decepando sua cabeça e seu dedo, bem como, cortando seio, vagina e anus da vítima, não se importando em causar à morte sofrida da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde atualmente a outros processos criminais, sendo assim essa circunstância favorável ao réu;
A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente entorpecentes, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário;
Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo está mantendo um bom convívio social; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que isso também é considerado como qualificadora irei nessa oportunidade considerar como favorável ao réu
; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma m
ulher jovem, inclusive grávida, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas seis circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 3/8 fixo-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes:

Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de duas agravantes, quais sejam o meio cruel e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c” e “d”), reconhecidas inclusive como qualificadoras, mas não utilizadas em virtude do reconhecimento do motivo fútil, e, por isso, aumento a pena do réu para 20 (vinte) anos de reclusão
. Por
outro lado, também não posso negar a existência de duas atenuantes, quais sejam a menoridade (CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado tinha 20 (vinte anos) na época, bem como, a confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), e, por isso, retorno a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu FERNANDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Janaína Emily Pereira Fonseca
(ID 14446197 - Págs. 2/4
.

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais culpabilidade, personalidade e consequências foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Quanto a vetorial
culpabilidade
– esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo
a quo
” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência também admite que “a violência exacerbada, consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos pelo recorrente na vítima” constituem “elementos concretos e denotam culpabilidade do agente” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.993.277/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/11/2022).

No caso em apreço, verifica-se a presença de dolo intenso e elevada reprovabilidade da conduta por parte do réu, o qual, para assegurar a consumação do delito, agiu em coautoria, deferindo múltiplos golpes de faca contra a vítima, chegando a decapitá-la, amputar-lhe o dedo e causar-lhe lesões gravíssimas, inclusive nos órgãos genitais e anais — demonstrando total indiferença ao sofrimento extremo infligido à vítima

(ID 14446197, pág. 2), inexistindo margem para neutralizar o vetor da culpabilidade.

Do mesmo modo, a
personalidade
do réu desborda do tipo, pois, conforme depoimentos das testemunhas em plenário, o réu se envolvia em confusões, especialmente relacionadas a entorpecentes, o que justifica a elevação da basilar consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
RHC n. 20.951/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/2/2014).

Já as
consequências do crime
“correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”

(STJ,
HC n. 491.237/AC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/2/2019). Sob tal ângulo, descabe falar em arbitrariedade no aumento da pena-base, pois a vítima era jovem e estava
grávida
no momento do crime, o que autoriza a exasperação do vetor (TJMG,
ApCrim n. 0431280-82.2018.8.13.0024
,
Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 06/10/2021).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar ao patamar mínimo em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025